Tribunal: TJSP
Processo: 1014825-39.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Inscrição dos nomes dos autores em cadastro de inadimplentes – Comunicação de que trata o art. 43, § 2o, do CDC enviada pela ré – Descabimento da indenização buscada, ainda que o registro tenha sido posteriormente excluído e incluído novamente no mês seguinte, uma vez que se trata da mesma dívida – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.